Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISO II; ART. 157, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90 - ECA. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da evidente periculosidade do paciente, acusado da prática do crime do art. 157, § 2o, inciso II, art. 157, caput, ambos do Código Penal, e do art. 244-B da Lei 8.069/90 - ECA. O paciente, em concurso com outros três acusados, sendo um deles menor, utilizando-se de um veículo, praticou, em tese, delitos de roubo em face de vítimas diversas e em contextos diversos, com o emprego de simulacro de arma de fogo, na presença da filha do paciente, uma criança de dois anos de idade.
A alegação de negativa de autoria deve ser esclarecida no curso da instrução processual, porque demanda dilação probatória inviável na via estreita do writ.
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada nos crimes.
Ordem denegada.